Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Percentual sobre crédito recebido. Procedência parcial.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a ré a pagar ao autor 5% do crédito recebido nos autos n. 0008273-33.1999.8.07.0001, pelos serviços advocatícios prestados, deduzindo-se o pagamento já realizado de R$ 360.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado para os honorários advocatícios, considerando a ausência de contrato escrito e a alegação de contrato verbal; (ii) saber se o valor de R$ 260.000,00, alegadamente pago pela ré, deve ser deduzido do montante devido ao autor.
III. Razões de decidir
3. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência, conforme o art. 22 da Lei n. 8.906/94.
4. Na ausência de contrato escrito, os honorários são fixados por arbitramento judicial, compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB.
5. A jurisprudência admite a validade de contratos verbais de honorários advocatícios, incluindo percentuais ad exitum, considerando a prática no mercado e a natureza da advocacia.
6. No caso, o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar um percentual superior a 5%, sendo este percentual compatível com a prática usual e os pagamentos já realizados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios podem ser fixados por arbitramento judicial, considerando a tabela da OAB e a prática usual do mercado. 2. Percentual de 5% sobre o crédito recebido é adequado na ausência de provas robustas para percentual superior.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.799.343/SP.